Tribunal: STF
Processo: RHC 62101
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-12-18
Data de publicação: 1984-12-18

Ementa:
Habeas corpus. Crimes que, em face da Lei 7.170/83, deixaram de ser previstos como delitos contra a segurança nacional. Seu enquadramento da Lei de Imprensa. Ocorrência, porém, de prescrição da pretensão punitiva.
Provimento, em parte, do recurso ordinário, com a concessão, ex officio, de habeas corpus para reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.